Tribunal: TJPA
Processo: 0810173-83.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810173-83.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.º 0817228-85.2023.8.14.0000

PROCESSO PARADIGMA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 0810173-83.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

INTERESSADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADO: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADO: JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE AÇÕES SUCESSÓRIAS QUE ENVOLVAM INTERESSE DE MENOR DE IDADE, REPRESENTADO UNILATERALMENTE POR UM DE SEUS GENITORES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DAS VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS COM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES E JUÍZOS DAS VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS COM COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA EM SUCESSÕES. PROCESSO PARADIGMA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
CONCEITO DE ÓRFÃO PARA

FINS DE APLICAÇÃO DO ART. 105 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. ORFANDADE BILATERAL COMO O

FATOR DE ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ÓRFÃOS, INTERDITOS

E AUSENTES. PROCESSAMENTO DAS AÇÕES SUCESSÓRIAS DE MENORES DE

IDADE ÓRFÃOS UNILATERAIS PERANTE O JUÍZO ESPECIALIZADO EM SUCESSÕES
. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA JULGADO COM DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA. PROCESSO PARADIGMA JULGADO. ART. 947, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONJUGADO COM O ART. 186, §4º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO EM FAVOR DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, CONSOANTE APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA.

1.

Questão de direito: definição da

competência para processamento de ações sucessórias que envolvam interesse de menor de idade, representado unilateralmente por um de seus genitores, ou seja, de órfão unilateral.

2.

Fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida:

2.1. Entendimento dissonante 1: as ações sucessórias nas quais seja interessado menor de idade devidamente representado pelo genitor supérstite (órfão unilateral), que esteja no regular exercício da autoridade parental – a teor do art. 1.631 do Código Civil (CC) – caberia às Varas Cíveis e Empresariais especializadas em sucessões, em razão da natureza eminentemente patrimonial da lide, não atraindo a incidência do disposto no art. 105 da Lei Estadual n.º 5.008/1981 (Código de Organização Judiciária do Estado do Pará).

2.2. Entendimento dissonante 2: competência atraída pelo Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes para o processamento das ações sucessórias em que seja parte o menor de idade órfão unilateral, a teor do art. 105, I, do Código Judiciário do Estado do Pará.

3. O conceito de órfão abarcado pela competência da Vara Especializada em órfãos refere-se apenas à condição do menor de idade desprovido de pai e mãe – vale dizer, órfão bilateral –, excluindo-se os órfãos unilaterais representados pelo genitor supérstite em pleno gozo do poder familiar, em consonância com os reiterados julgados dessa Corte de Justiça estadual.

4. Tese vinculante estabelecida, composta pelos seguintes enunciados:

4.1. A competência para o processamento de ações de natureza sucessória e daquelas atraídas pelo juízo universal do inventário, na forma do art.
105 da Lei Estadual n.º 5.008/1981 (Código de Organização Judiciária do Estado do Pará) caberá ao Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes somente se o interessado for menor de idade órfão bilateral.

4.2. Nas ações de natureza sucessória nas quais seja interessado menor de idade órfão unilateral, devidamente representado pelo genitor supérstite que esteja no regular exercício da autoridade parental, a competência para o processamento cabe às Varas Cíveis e Empresariais especializadas em sucessões, não incidindo o disposto no art. 105 do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará.

5. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação de tese vinculante no presente Incidente de Assunção de Competência, até eventual ratificação ou alteração pelo Juízo competente.

6. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente Incidente de Assunção de Competência, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

7. Incidente de Assunção de Competência julgado, com a formação de precedente judicial qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

8. Conflito Negativo de Competência Cível n.º 0810173-83.2023.8.14.0000 (causa-piloto) julgado procedente, para o fim de reconhecer a competência do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, especializado em sucessões, para o julgamento de ação de inventário negativo proposta por menor impúbere representada pelo genitor supérstite, devidamente investido no exercício exclusivo do poder familiar
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Incidente de Assunção de Competência (IAC)
, por mim suscitado
, na forma do

art. 947, §§1º e 4º, do Código de Processo Civil (CPC)

combinado com o art. 184, §§1º e 2º, do

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(RITJPA), indicando o
Conflito Negativo de Competência n.º 0810173-83.2023.8.14.0000
, que tramita sob a minha relatoria, como processo paradigma, no qual conflitam o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém – Juízo Privativo de Órfãos, Interditos e Ausentes – e o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém – Juízo Privativo de Sucessões –, envolvendo a controvérsia concernente

à

competência para processamento de ações sucessórias que envolvam interesse de menor de idade, representado unilateralmente por um de seus genitores

(“órfão unilateral”),
a fim de submetê-la à apreciação do Tribunal Pleno, mediante procedimento de formação de precedente qualificado apto a compor divergência jurisprudencial sobre o tema.

Seguindo o fluxo procedimental disciplinado pelo art. 184, §3º, do RITJPA, o requerimento de instauração do presente IAC foi encaminhado à Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), que elaborou Estudo de Viabilidade (
PJe

ID nº
17057834), manifestando-se favoravelmente à sua admissão sob a ótica da composição de divergência.

Durante a 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, iniciada em 28/2/2024 e concluída em 6/3/2024, este Colegiado admitiu o processamento do IAC, estabilizando-o objetivamente na forma do art. 184-A, §3º, do RITJPA, mediante a indicação precisa da questão de direito a ser submetida a julgamento, a saber:
“
definir a competência para processamento de ações de inventário que envolvam interesse de menor de idade, representado em juízo pelo genitor supérstite”

(
PJe

ID nº
18259403 - Pág. 3
).

Ao admitir o IAC, este Tribunal Pleno determinou também
a
“(...)SUSPENSÃO de todos os Conflitos de Competência em tramitação,
em âmbito estadual
, cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito objeto deste Incidente”
, recomendando
aos
Relatores que, no ato da suspensão, designassem o Juízo responsável para a apreciação de medidas urgentes eventualmente requeridas nos processos originários, a teor do art. 955 do CPC.

Ultimadas as providências de registro, divulgação e publicidade acerca da admissão do presente IAC e da correspondente determinação de sobrestamento de feitos, proferi despacho instrutório (PJe

ID nº 19049776) com base na aplicação analógica supletiva dos arts. 982 e 983 do CPC, combinado com o art. 185, II e III, do RITJPA, ordenando:

I)
a intimação das partes do Conflito de Competência paradigma (causa-piloto) – a saber, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (suscitante) e o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (suscitado) –, bem como, na condição de Interessados, dos demais Juízos da Comarca da Capital que possuem competência privativa tanto para apreciar os feitos envolvendo “Órfãos, Interditos e Ausentes”, quanto para a matéria de “Sucessões” – quais sejam, respectivamente, os Juízos da 1ª e 2ª Varas Cíveis e Empresariais, assim como os Juízos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 14ª Varas Cíveis e Empresariais –, a fim de que se manifestassem, no prazo comum de 15 (quinze) dias;

II)
que após, em igual prazo, fosse ouvido o Ministério Público de 2º Grau.

Transcorridos os prazos assinados, somente os Juízos das 2ª (PJe

ID nº 19407859), 3ª (PJe

ID nº 19429918), 7ª (PJe

ID nº 19545661), 8ª (PJe

ID nº 19335952) e 10ª (PJe

ID nº 19357790) Varas Cíveis e Empresariais da Capital apresentaram manifestações, nos autos, sendo que todas convergiram com o entendimento de competência dos Juízos Sucessórios para os casos em debate.

Embora regularmente intimados, os Juízos da 1ª, 9ª, 11ª e 14ª Varas Cíveis e Empresariais de Belém não apresentaram manifestação, consoante certidão ID 19730113.

Ratificando o entendimento hasteado anteriormente em outros Conflitos Negativos de Competência sobre o tema, o Ministério Público apresentou parecer conclusivo no sentido de não se configurar a competência do Juízo da Vara de Órfãos, no caso de o menor de idade estar representado por genitor supérstite, no pleno exercício do poder familiar (ID 19878477).

Vieram, então, os autos conclusos para juízo de mérito.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Inicialmente, registro que, embora o Incidente de Assunção de Competência conste especificamente apenas no art. 947 do Código de Processo Civil – sendo este um veículo procedimental para a formação de precedente qualificado, a teor do art. 927, III, da referida Codificação –, a doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore, André Roque e Zulmar de Oliveira Júnior destaca que não se pode realizar interpretação baseada exclusivamente nesse dispositivo (
in Comentários ao Código de Processo Civil
. 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 1379).

Isso porque, ao lado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o IAC é um instrumento conferido especialmente para que os Tribunais locais alcancem unidade e estabilidade na interpretação do Direito, sendo uma técnica para formação de padrão decisório que tem clara relação com a “jurisprudência uniforme”, pois o Incidente de Assunção de Competência visa alcançar uma única solução para questões de direito.

Em que pese isso seja mais claro na hipótese prevista no § 4º do art. 947 do CPC, a ideia de definição imediata da questão está implícita no motivo que abre oportunidade ao IAC em caso de questão de “grande repercussão social”, conforme aponta Luiz Guilherme Marinoni (
in Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023).

Por sua importância e impacto, as diretrizes aplicáveis ao processo de construção dos precedentes estratificados no art. 927 do CPC – destacadamente, as normas contidas nos arts. 976 a 987 e nos arts. 1.036 a 1.041 – devem ser estendidas ao processamento do IAC.

Tais vetores revelam o ideal de que, no bojo do processamento de padrões decisórios vinculantes, como ocorre no IAC, o Relator busque afetar uma estrutura subjetiva multipolarizada, a fim de possibilitar amplitude de discussão e a agregação de novos dados, informações ou argumentos úteis à melhor resolução da questão jurídica, com vistas à materialização tanto de pluralidade argumentativa quanto de legitimação democrática na cognição do órgão colegiado julgador da tese vinculante, sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais e admitido o seu processamento, o presente Incidente de Assunção de Competência foi regularmente instruído, com a manifestação dos Juízos conflitantes no processo eleito como paradigma, bem como de outros Juízos igualmente interessados na solução da questão jurídica, culminando com a manifestação do Órgão Ministerial.

Por derradeiro, nos termos do art. 187 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o acórdão que julgar o mérito do IAC deve conter elementos essenciais relacionados
à controvérsia jurídica, capazes de subsidiar a formação do entendimento do colegiado sobre a questão, bem como sustentar os argumentos que levaram à fixação da tese que será consolidada como precedente judicial qualificado.

Nesse sentido, passo à análise pormenorizada de cada elemento relevante.

1. DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM A CONTROVÉRSIA SOBRE RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO (ART. 187, II, DO RITJPA).

No âmbito desse Tribunal de Justiça, verifico a prolação de decisões diametralmente opostas no que tange à questão de direito objeto do presente IAC, a saber,
a competência para processamento de ações versando sobre direitos sucessórios em que seja parte o
menor de idade órfão unilateral
, representado em juízo pelo(a) genitor(a) supérstite
(PJe

ID nº 18259403 - Pág. 3).

De um lado, o posicionamento dos Juízos especializados na matéria de
sucessão
– nos moldes delineados, na Comarca da Capital, pelo art. 2º da Resolução TJPA n.º 23/2007 e conferida às 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 14ª Varas Cíveis e Empresariais –, para os quais a ação que discute direitos sucessórios de menor de idade órfão
de um ou dos dois genitores
competiria ao Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes, em razão da especialização preconizada pelo art. 105, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual
n.º 5.008/1981
(
Código de Organização Judiciária do Estado do Pará
).

A seu turno, os Juízos de Órfãos, Interditos e Ausentes entendem que, nas ações versando sobre direitos sucessórios, cuja parte seja o menor de idade órfão unilateral devidamente representado pelo genitor supérstite, no pleno exercício do seu poder familiar – exercido com exclusividade pelo genitor sobrevivente –, não caberia a intervenção do Estado na tutela do interesse do menor de idade por intermédio dos Juízos privativos de Órfãos, uma vez que a demanda teria o cunho eminentemente patrimonial, sem a necessidade de substituição do poder familiar pela tutela estatal, nas hipóteses do art. 1.728 do Código Civil.

No ponto, rememoro que, na Comarca de Belém, a competência do Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes foi outorgada privativamente às 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis e Empresariais, que a exercem, também, cumulativamente com sua competência comum, na forma do art. 2º da Resolução TJPA n.º 23/2007.

A controvérsia perpassa pela definição do conceito de “órfão” para fins de aplicação das normas de organização judiciária paraense, especificamente, o art. 105 da Lei Estadual n.º 5.008/1981, o qual define a competência do Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes, assim como os demais atos normativos que especializem as competências das unidades judiciárias do Pará.

A partir de tal definição por meio de precedente judicial qualificado será possível determinar de forma unívoca qual é o Juízo competente para o processamento das ações que versem sobre direitos sucessórios, nas quais figure, como parte ou interessado, órfão unilateral representado pelo(a) genitor(a) sobrevivente em pleno exercício do poder familiar: se o Juízo privativo de Órfãos, Interditos e Ausentes ou o Juízo com competência material para Sucessões.

Em razão de tal divergência, inúmeros Conflitos de Competência têm aportado nesta Corte de Justiça, nos últimos anos, sem que seja conferida solução uniforme aos julgamentos, consoante consignado na manifestação da COGEPAC (PJe ID nº 17057834).

Assim, ante a constatação de que remanesce dispersão jurisprudencial e visando garantir a isonomia e a segurança jurídica, admitiu-se o presente IAC, na modalidade “
composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”,
nos moldes previstos pelo art. 947, §4º, do CPC combinado com o art. 184, §§1º e 4º, do RITJPA.

2. DOS FUNDAMENTOS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS RELATIVOS À TESE JURÍDICA DISCUTIDA
(ART. 187, III, DO RITJPA).

Considerando a finalidade do presente IAC – especificamente, dirimir o dissenso acerca de qual é o Juízo competente para processamento das ações que versem sobre direitos sucessórios ou das que sejam atraídas pelo juízo universal do inventário (art. 612 do CPC), nas quais figure, como parte ou interessado,
menor de idade órfão unilateral
regularmente representado por um dos genitores supérstite – é primordial que os argumentos e fundamentos de cada uma das correntes de entendimento sejam devidamente expostos.

Nesse sentido, é possível delimitar duas vertentes opostas de entendimento, ambas referendadas em acórdãos da Seção de Direito Privado, havendo divergência, portanto, no âmbito deste Órgão julgador.

Conforme o
entendimento dissonante 1
, hasteado pelo Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes e chancelado por alguns julgados da Seção de Direito Privado
, o processamento e julgamento das ações sucessórias nas quais seja interessado órfão unilateral representado por genitor supérstite e que esteja no regular exercício da autoridade parental (art. 1.631 do CC)
caberia aos Juízos das Varas Cíveis e Empresariais especializadas em Sucessões, não atraindo a incidência do disposto no art. 105 do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará.

Os fundamentos da mencionada corrente podem ser sintetizados da seguinte forma:

a)

o menor de idade que se encontra representado judicialmente por genitor supérstite não se enquadra na condição de órfão para efeitos de aplicação do art. 105 do Código Judiciário paraense, pois, conforme o rol específico de ações de jurisdição voluntária ou contenciosa naquele artigo englobadas,
só devem ser processados os feitos perante o Juízo Privativo de Órfãos quando

neles for parte o menor de idade que sofreu a perda de ambos os genitores, na forma do

art. 1.728 do Código Civil, porque apenas nessa situação é que o Estado está legalmente

autorizado a impor o
múnus
da tutela em face do menor de idade – conforme a

conjugação do art. 1.631 com o art. 1.728 do CC –, bem como, ante a hipótese de extrema

vulnerabilidade e desamparo que presumidamente se encontra o menor de idade

privado de ambos os genitores, o legislador local preconizou especial cuidado mediante a

criação dos Juízos especializados de Órfãos;

b)

não cabe ao Juízo da Vara Privativa de Órfãos, Interditos e Ausentes julgar as causas em que figure incapaz de forma genérica, quando inexista a necessidade de cognição sobre a condição de orfandade em si – como acontece no caso do órfão unilateral regularmente representado/assistido pelo genitor sobrevivente –, porquanto,
a teor do art. 1.631 do Código Civil, na falta ou

impedimento de um dos genitores, o outro exerce a autoridade parental com

exclusividade, desde que em pleno gozo do poder familiar, podendo representá-lo ou assisti-lo regular e suficientemente em Juízo
;

c)

a motivação da criação de vara especializada de Órfãos, Interditos e Ausentes é dar tratamento diferenciado às demandas específicas legalmente elencadas e que tenham como objeto principal a condição de órfão e a ausência de representação processual, não sendo este Juízo vocacionado a atender demandas cuja matéria seja mera ou eminentemente patrimonial;

d)

aceitar que, em toda ação versando sobre direitos sucessórios, a competência de natureza absoluta do Juízo de Sucessão seja suplantada tão somente pela existência de um menor de idade interessado, ainda que este esteja devidamente representado pelo(a) genitor(a) remanescente, importaria no esvaziamento da competência do Juízo de Sucessões, em prejuízo dos jurisdicionados e do princípio do juiz natural;

e)

por fim, a extensão jurídica atual do conceito de “órfão”, fortemente amparada na maioria expressiva da jurisprudência, considera inexistente a condição de órfão – para efeitos de atração da competência do Juízo de Órfãos – quando subsiste qualquer dos genitores em pleno exercício do poder familiar, capaz de proteger os interesses do menor de idade.

Em sentido contrário, o
entendimento dissonante 2
tem sido defendido por Juízos das Varas Cíveis e Empresariais com competência para o processamento de “feitos do cível, comércio e sucessões” e, igualmente, chancelado por outros julgados da Seção de Direito Privado
.

Em apertada síntese, tal entendimento possui os seguintes fundamentos:

a)
O processamento das ações sucessórias em que figurem “órfãos menores” compete ao Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes – consoante expressa disposição do art. 105, I, alínea “a”, do Código Judiciário do Estado do Pará –, sendo que tal dispositivo não faz qualquer ressalva quanto ao órfão menor de idade – se de ambos os genitores ou de apenas um deles –, cabendo a este Juízo Especializado o processamento das ações de inventário e arrolamento cujo interessado seja menor de idade órfão unilateral ou bilateral, desde que este não esteja sob situação jurídica irregular e/ou de risco, pois tal fato atrairia a competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude;

b)
dispõe o art. 105, I, alínea “a”, do Código de Organização Judiciária paraense que compete ao Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes julgar “os inventários e arrolamentos em que forem interessados, por qualquer modo, órfãos menores e interditos” e, ao utilizar a expressão “por qualquer modo”, o mencionado dispositivo legal demonstrou que essa competência “
ratione personae
” abrange os órfãos por qualquer condição, seja de um ou de ambos os genitores, interessados em ações de inventário ou arrolamentos;

c)
para estar em Juízo, é indispensável a devida representação, conforme o art. 71 do Código de Processo Civil. Assim, a capacidade processual não é fato jurídico que altere a competência ou a qualidade da parte, mas requisito para o processamento da ação. Logo, todo menor de idade – seja órfão ou não – deverá estar representado por seu genitor ou tutor, em qualquer ação judicial, não podendo a satisfação desse pressuposto processual ser considerada o critério norteador da divisão ou repartição da competência jurisdicional;

d)
a diretriz da competência conferida ao Juízo de Órfãos encontra-se no art. 105 da Lei Estadual nº 5.008/1981 combinado com a Resolução TJPA n.º 23/2007, que fixam a competência deste Juízo em razão da parte. É sabido que a competência em razão da pessoa possui caráter absoluto, pois, em regra, é fixada para atender o interesse público, o qual é a proteção do menor de idade, na espécie;

e)
conforme julgados do TJPA, a orfandade unilateral não deveria provocar o afastamento da competência do Juízo de Órfãos, tal qual a superveniência da “maioridade de herdeiro” – alteração do estado de fato durante o curso da demanda –, não enseja modificação da competência relativa daquele Juízo, preservando-se a jurisdição firmada por ocasião do ajuizamento da ação de natureza sucessória;

f)
não raras vezes, ocorrem conflitos sobre a partilha de bens e qualidade de herdeiros nas ações sucessórias. Logo, a segregação de tais feitos em vara especializada – no caso, perante o Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes – guarda direta relação com o princípio constitucional da “proteção integral do menor” previsto no art. 227 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) combinado com o art. art. 1º da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), em seu desdobramento para com o menor de idade órfão – seja ele bilateral ou unilateral –, uma vez que visa a tutela do infante, inclusive em relação aos seus representantes legais, sejam estes um dos genitores ou um tutor.

Por outro lado, com vistas a assegurar a pluralidade argumentativa que o procedimento do IAC demanda, mediante o estabelecimento de uma estrutura subjetiva multipolarizada, além dos Juízos Conflitantes no
processo paradigma (causa-piloto) – qual seja, o Conflito de Competência nº 0810173-83.2023.8.14.0000 –,
determinei a intimação
, como interessados, de todos os demais Juízos de Órfãos, Interditos e Ausentes da Capital (1ª e 2ª Varas Cíveis e Empresariais) e de todos os demais Juízos com competência privativa para matéria de Sucessão, na comarca da Capital (7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 14ª Varas Cíveis e Empresariais de Belém).

Embora intimados os Juízos acima elencados, somente os Juízos da 2ª, da 3ª, da 7ª, da 8ª e da 10ª Varas Cíveis e Empresariais da Capital apresentaram manifestações, cujo teor meritório passo a expor, nessa ordem.

O
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém –
privativo de Órfãos, Interditos e Ausentes –, assim se posicionou:
“Este juízo mantém o entendimento da competência adstrita ao juízo da sucessões de ações em que a parte requerente seja menor de idade e representada por um de seus genitores capazes de proteger os seus interesses, inexistindo a condição de órfão unilateral e excluindo a tramitação privativa nas varas que envolvem ‘Órfãos, Ausentes e Interditos’”
(PJe

ID nº 19407859).

A seu turno, o
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
– também privativo de Órfãos, Interditos e Ausentes e parte conflitante na causa-piloto – destacou a necessidade da orfandade bilateral para atração da competência, consolidando que
“mais de um Desembargador teve a oportunidade de manifestar-se a respeito do assunto, tendo sido reconhecida a impossibilidade de tramitação do feito junto a Juízo privativo de órfãos, considerando a inexistência de órfão quando subsiste quaisquer dos genitores, capaz de proteger os interesses do menor, conforme julgados ocorridos todos no ano de 2023”
(PJe

ID nº

19429918).

Por sua vez, o
Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
– especializado em matéria de sucessões – sucintamente
declarou ter se alinhado à corrente que defende a prevalência da competência das Varas de Sucessão
para o julgamento
de ações de natureza sucessória em que seja interessado o menor órfão unilateral, regularmente representado pelo genitor sobrevivente
(PJe

ID nº ID 19545661).

De igual forma, o
Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
– especializado em matéria de Sucessões – consignou seu posicionamento
no sentido de manter as demandas de

natureza eminentemente patrimonial sob a jurisdição especializada daquela unidade (PJe

ID nº ID 19335952).

Por fim, o
Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém –
também especializado em matéria sucessória – manifestou-se pela incompetência das Varas Privativas de Órfãos para julgamento de ações sucessórias envolvendo menores de idade órfãos com representação unilateral pelo genitor supérstite.

Concluídas as manifestações dos Juízos, convém ressaltar a
importância da participação do órgão

ministerial
: primeiramente, por sua qualidade de fiscal da “ordem jurídica objetiva”, cuja intervenção em procedimentos de formação de precedentes qualificados é obrigatória, dada a presunção de “interesse público”, a teor da conjugação do art. 178,
caput
e inciso I com o arts. 976, §2º com o art. 983 e com o art. 984, II, alínea “a”, todos do CPC. Em segundo lugar, porque o objeto do presente IAC diz respeito ao “interesse de incapaz”, cuja proteção também compete ao Ministério Público, consoante o art. 178, II, do CPC.

De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
“a menoridade por si só não altera a natureza patrimonial da ação”
, enfatizando que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que, em casos onde os menores estão representados por um dos pais, a competência é das Varas Cíveis Comuns”
, uma vez que
“a ação não envolve a necessidade de uma proteção especial que justificaria a competência das Varas de Órfãos”
(PJe

ID nº 19878477).

Diante desta pluralidade de perspectivas argumentativas na produção de precedente vinculante,
dou continuidade à análise dos fundamentos e argumentos expostos, culminando com a apreciação meritória e fixação dos enunciados da tese vinculante
.

3. DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS À TESE JURÍDICA DISCUTIDA E CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS NORMATIVOS (ART. 187, IV E V, DO RITJPA).

Cinge-se a controvérsia em definir
qual é o Juízo competente
para o processamento das
ações de natureza sucessória
e para os feitos atraídos pelo Juízo universal do inventário – nos moldes do art. 612 do CPC –, nas quais figure como interessado o
menor de idade órfão unilateral
regularmente representado pelo(a) genitor(a) supérstite: se o
Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes
ou o
Juízo de Sucessões
, considerando que subsistem ambas as especializações, no Poder Judiciário paraense.

Considerando que
competência
é a medida da
jurisdição
–

ou seja, é o critério de distribuição entre os órgãos judiciários das atribuições relativas ao desempenho da jurisdição, definindo qual Juízo deve apreciar determinada demanda, em homenagem ao princípio do juiz natural –, convém, inicialmente, apresentar as normas de regência estadual que deram origem à controvérsia, materializadas pelo art. 105 da Lei Estadual n.º 5.008/1981, pelos arts. 1º e 2º da Resolução TJPA nº 23/2007 e pelo art. 1º da Resolução TJPA nº 25/2014, que possuem as seguintes redações, respectivamente:

Lei Estadual n.º 5.008/1981 (Código de Organização Judiciária):

Art. 105
.
Como Juiz de Órfãos, Interditos e Ausentes, compete aos Juízes de Direito:

I- Processar e Julgar:

a) os inventários e arrolamentos em que forem interessados, por qualquer modo, órfãos menores e interditos;

b) as contas de tutores e curadores, bem como, as dos curadores "Ad-bona" nos casos estabelecidos em lei;

c) as causas que, direta ou indiretamente, nasceram ou dependeram dos inventários e arrolamentos a que se refere a alínea "a" deste inciso;

d) as habilitações à sucessão dos bens dos defuntos e ausentes.

II- Proceder à arrecadação dos bens de defuntos e ausentes, vagos e de eventos, e pô-los sob a administração de um Curador.

III- Abrir a sucessão provisória e definitiva, nos termos da Legislação em vigor.

IV- Dar e remover tutor e curador de órfãos e interditos.

V- Praticar todos os atos acauteladores da pessoa, bens e direitos dos órfãos, interditos e ausentes.

VI- Conceder emancipação, nos termos do artigo n.º 9, parágrafo único, n.º 1, do Código Civil.

VII- Suprir o consentimento dos tutores para órfãos contraírem casamento.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução TJPA nº 23/2007
:

Art. 1º. Estabelecer as novas competências das Varas da Comarca de Belém e distrito de Icoaraci, renumerá-las e determinar a redistribuição dos feitos.

Art. 2º. (...)Cível da Comarca de Belém é integrado por 30 Varas, a partir da renumeração das Varas existentes, na forma dos incisos abaixo:

I - A 1ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA
"1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL",
COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DO
CÍVEL, COMÉRCIO, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES
;

II - A 2ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "
2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL",
COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DO
CÍVEL, COMÉRCIO, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES
;

III - A 10ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "
3ª VARA CÍVEL DA CAPITAL",
COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DO
CÍVEL, COMÉRCIO, ÓRFAOS, INTERDITOS E AUSENTES
;

(...)

VII. A 17ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "
7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DO
CÍVEL, COMÉRCIO E SUCESSÕES;

VIII. A 19ª VARA CIVEL SERA DENOMINADA "
8ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
", COM COMPETENCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DO
CÍVEL, COMÉRCIO E SUCESSÕES
;

IX. A 20ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "
9ª VARA CIVEL DA CAPITAL
", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DO
CÍVEL, COMÉRCIO E SUCESSÕES
;

X. A 8ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "
10ª VARA CIVEL DA CAPITAL
", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DO
CÍVEL, COMÉRCIO E SUCESSÕES;

XI. A 23ª VARA CIVEL SERA DENOMINADA "
11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DO
CÍVEL, COMÉRCIO E SUCESSÕES
;

(...)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução TJPA nº 25/2014
:

Art. 1° A unidade judiciária criada pelo art. 8° da Lei n° 6.480, de 13 de setembro de 2002, será denominada
14ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, com competência para processar e julgar, por distribuição, os
feitos cíveis, empresariais e sucessões
, excluindo os feitos da competência exclusiva ou preferencial das demais unidades judiciárias”.

Presente tal quadro normativo, a solução de tal questão de direito processual perpassa pela necessária
definição do conceito de
“órfão”
– se pessoa desprovida de ambos os genitores ou de apenas um deles –,
para fins de aplicação das normas de organização do poder jurisdicional no Estado do Pará
.

No vernáculo, a palavra
órfão
pode ser utilizada como sinônimo daquele que não possui “pai
ou
mãe” (Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/
. Acesso em 5/6/2024).

Todavia, juridicamente a palavra órfão pode ser designativa tanto da pessoa que perdeu ambos os genitores – o órfão bilateral –, como daquela que perdeu apenas um deles – o órfão unilateral –, o que sustentaria a atração geral de ações sucessórias em que fossem interessados órfãos bilaterais ou unilaterais
pela competência privativa das Varas de Órfãos.

No caso em apreço, não prospera o argumento quanto à aplicação do conceito costumeiro de órfão – bilateral ou unilateral –, tão somente pelo fato de o art. 105, I, alínea “a”, do Código de Organização Judiciária vocalizar a expressão “em que forem interessados, por qualquer modo, órfãos menores”. Isso porque deve ser considerada a dicção do referido dispositivo em conjunto com as demais normas de organização judiciária, procedendo-se a interpretação teleológica ou finalística.

Nesse passo, o conceito de órfão ensejaria a submissão do feito à competência da Vara Especializada quando se constatasse que o menor de idade fosse desprovido de pai e mãe – ou seja, orfandade bilateral –, excluindo-se os órfãos representados pelo genitor supérstite
em pleno gozo do poder familiar.

Tendo em vista que o poder familiar – previsto nos arts. 227 e 229 da CF/88 e regulamentado pelos arts. 1º, 3º, 4º e 21 do ECA – consubstancia o conjunto de direitos e deveres que os pais exercem sobre seus filhos menores, com o objetivo de garantir sua proteção integral, desde a esfera física e emocional até a patrimonial e educacional, entendo que o genitor sobrevivente conserva a função de suprir tanto a incapacidade jurídica no plano do direito material como a incapacidade processual, motivo pelo qual os órfãos unilaterais não demandariam a proteção estatal salvaguardada pela jurisdição especializada de órfãos.

Tal conclusão baseia-se na conjugação do art. 1.631 com o art. 1.690, ambos do Código Civil, que tratam da autoridade parental, nos quais o legislador esclareceu que a falta de um dos pais é suprida, com exclusividade, pelo outro remanescente, estando este em pleno gozo do poder familiar:

Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.

Art. 1.690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados.

Assim, por expressa disposição legal o genitor supérstite, no exercício exclusivo e regular do poder familiar, pode representar ou assistir o órfão unilateral em juízo, perante a Vara Especializada em Sucessões.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO FORO COMPETENTE
(
ART. 187, VII, DO RITJPA).

Considerando a análise dos diversos fundamentos que norteiam a controvérsia jurídica e visando a melhor solução do conflito em análise, passo à definição do foro competente.

Primeiramente, destaco que os sujeitos condutores do debate, no presente IAC, manifestaram-se, de forma uníssona, quanto ao reconhecimento:

a)
da competência privativa das Varas especializadas em sucessões para o processamento dos feitos versando sobre direitos sucessórios – ou que, por previsão legal, sejam atraídos pelo Juízo universal da sucessão –, de menor de idade representado por genitor supérstite detentor regular do poder familiar;

b)
de que a menoridade genérica – que se configura quando a parte requerente é menor de idade, sendo representada por um de seus genitores –

não é condição suficiente para atrair a competência privativa dos Juízos de Órfãos, Interditos e Ausentes, nos termos do art. 105 da Lei 5.008/1981 combinado com o art. 2º da

Resolução TJPA nº 023/2007, inexistindo, para efeitos jurídicos, a condição de órfão unilateral, e;

c)
de que, nos demais feitos envolvendo interesse de menor de idade devidamente representado por um dos genitores, detentor regular do poder familiar – desde que não relativos a direitos sucessórios ou não atraídos pelo juízo universal sucessório –, deverá prevalecer a distribuição equitativa entre todas as Varas Cíveis e Empresariais.

Seguindo as mesmas diretrizes, registro que maioria dos julgados mais recentes do TJPA posiciona-se no sentido do afastamento da competência do Juízo especializado de órfãos, quando o menor de idade estiver representado por genitor supérstite, haja vista não restar configurada a situação de orfandade de forma ampla (pai e mãe).

Além disso, no presente IAC, o parecer ministerial consolidou entendimento sobre a definição de competência na hipótese do infante desprovido de um genitor
(PJe

ID nº 19878477)
:

“REPRESENTADO POR UM DOS PAIS, o qual está no pleno exercício do seu PODER FAMILIAR de administrar o patrimônio, sendo INCABÍVEL AO ESTADO JUIZ INTERVIR PARA TUTELAR O INTERESSE DO FILHO HERDEIRO em total afronta às atribuições e direitos constitucionais garantidos aos pais, dúvida não há de que a competência para apreciar e julgar as causas não é da Vara de Órfãos”.

Por tais razões, interpretando-se finalisticamente a combinação do art. 105 da Lei Estadual nº 5.008/1981 com o art. 62 do Código de Processo Civil – que delineia o caráter absoluto das competências estabelecidas em razão da pessoa e em razão da matéria –, não subsiste dúvida de que a competência dos Juízos de Órfãos, Interditos e Ausentes é fundada no interesse público e não no interesse das partes, valendo destacar que, juntamente com o órfão menor de idade, também foi dedicada a competência privativa para interditos e ausentes, situações que se relacionam com maior vulnerabilidade justificadora de especial tratamento pelo Poder Judiciário paraense.

Saliento que a adoção de raciocínio diverso ao ora expendido esvaziaria a competência das Vara de sucessões, tendo em vista que os inventários e arrolamentos que
não
envolvem menor de idade e/ou interdito, em regra, resolvem-se de forma extrajudicial, enquanto os feitos daquela natureza que envolvem menor de idade e interditos seriam indistintamente transferidos a Vara especializada de órfãos, mesmo que este menor de idade esteja regularmente representado e protegido pelo genitor sobrevivente, culminando na sobrecarga injustificada das Varas de órfãos, em nítida vulneração à garantia fundamental da razoável duração do processo prevista no inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88.

Pelos argumentos expostos,
concluo
que o Juízo de Órfãos é o
competente
para o julgamento precípuo, dentre outras medidas previstas no art. 105 do Código de Organização Judiciária paraense, das
ações de natureza sucessória
e daquelas atraídas pelo Juízo universal do inventário, nas quais figure como interessado o
menor de idade órfão
bilateral
.

5. DA ENUNCIAÇÃO DA TESE JURÍDICA OBJETO DO INCIDENTE (
ART. 187, VI, DO RITJPA).

Considerando os fundamentos determinantes para o deslinde da questão jurídica submetida neste Incidente de Assunção de Competência, proponho a fixação de tese vinculante com os seguintes enunciados:

1)
A competência para o processamento de ações de natureza sucessória e daquelas atraídas pelo Juízo universal do inventário, na forma do art. 105 da Lei Estadual n.º 5.008/1981 (Código de Organização Judiciária do Estado do Pará) caberá ao Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes somente se o interessado for menor de idade órfão
bilateral
;

2) Nas ações de natureza sucessória nas quais seja interessado menor de idade órfão unilateral, devidamente representado pelo genitor supérstite que esteja no regular exercício da autoridade parental, a competência para o processamento cabe às Varas Cíveis e Empresariais especializadas em sucessões, não incidindo o disposto no art. 105 do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará.

6.

DA APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE.

Nos termos estabelecidos pelo art. 985, I e II, do Código de Processo Civil – cujas disposições também se aplicam ao IAC –, a tese ora fixada tem efeitos sobre os casos pendentes suspensos por ocasião da admissibilidade deste Incidente e sobre os casos futuros que tratem de ações sucessórias que envolvam interesse de menor de idade, representado unilateralmente por um de seus genitores (“órfão unilateral”).

6.1.

DO TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA

No tocante aos processos suspensos em razão da admissibilidade do presente Incidente de Assunção de Competência, enfatizo que a
tese ora fixada não deve ser aplicada imediatamente como precedente obrigatório, haja vista que a estabilidade dos enunciados firmados ocorre somente após o julgamento dos eventuais recursos excepcionais interpostos perante os Tribunais Superiores
, consoante previsão expressa nos §§1º e 2º do art. 987 do Código de Processo Civil – com a atribuição de efeito suspensivo automático aos Recursos Extraordinário e Especial –,
não sendo necessária a ocorrência de trânsito em julgado.

Nesse contexto, primando por
assegurar a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados
, perfilho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR – aplicando-se a mesma lógica em relação ao IAC
–, a
suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado
, sendo ilustrativa de tal posicionamento a ementa do

Recurso Especial nº 1.869.867/SC:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC
. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos.

(...)

3. Por sua vez,
a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente
.

4. Além disso,
há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito
.

5.
Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático
.

6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.

7. Ademais,
com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR
.

8. Em suma,
interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada
.

9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023”.

(Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial nº 1.869.867/SC, 2ª Turma, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 20/4/2021 e publicado em 3/5/2021 – destaquei).

Recentemente, o STJ ratificou tal diretriz por ocasião do julgamento do
Recurso Especial nº 1.976.792/RS
, no qual consignou que
“
a decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5º, do CPC)
”
(1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 18/5/2023 e publicado em 20/6/2023).

Assim sendo, em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IAC, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme o mencionado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.2. DA APLICAÇÃO PARA CASOS PENDENTES E FUTUROS: DAS CONSEQUÊNCIAS DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NAS DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

Considerando o teor da matéria processual objeto do presente IAC, a aplicação da tese firmada a processos pendentes e futuros deve observar o art. 64, § 4º, do CPC, o qual dispõe que
“
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

Aliás, em relação à incompetência absoluta não incide a preclusão, sendo possível ao Juiz conhecê-la de ofício, ou seja, é despiciendo oportunizar às partes a respectiva manifestação, conforme posicionamento hasteado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO E VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

(...)

3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "...na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierarquia antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, 'Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." (AgInt no RMS n. 61.732/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.)
(...)

(
Superior Tribunal de Justiça:
Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.201.340/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 4/9/2023, publicado em 6/9/2023 – destaquei)

Desta feita, será desnecessário intimar previamente às partes para que se manifestem acerca da incompetência absoluta decorrente da aplicação da presente tese vinculante. Assim, nas causas pertencentes à categoria fática objeto do presente IAC, pendentes e futuras, o vício da incompetência absoluta enseja a relativização do princípio da não surpresa.

Ademais, por outro lado, considerando o caráter normativo da decisão judicial vinculante, resta necessário indicar o modo de aplicação dos seus efeitos, com o objetivo de resguardar a confiança que o jurisdicionado deposita na Justiça, face à mudança jurisprudencial que ocorre, por exemplo, em razão da uniformização de um entendimento na Corte ou da alteração da correspondente composição.

No que tange às causas pendentes, permanecerão válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente IAC, até eventual ratificação ou reforma pelo Juízo competente, nos termos da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC.

(...)

3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.

4. Agravo interno não provido.

(
Superior Tribunal de Justiça:
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.449.023/SP, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/4/2020, publicado em 23/4/2020 – destaquei)

Por todo o exposto, a pronúncia da incompetência absoluta decorrente da tese ora fixada enseja a remessa dos autos ao Juízo competente, ressaltando-se que as decisões proferidas por Juízo incompetente conservam o seu efeito, até que outra seja proferida por aquele.

7. DO JULGAMENTO DO PROCESSO PARADIGMA (
ART. 187, VIII, DO RITJPA).

Com esteio na combinação do art. art. 947, §§ 1º e 2º, do CPC com o art. 186, §4º, do RITJPA, o Tribunal Pleno no TJPA julgará o processo eleito como causa-piloto.

Assim, definida a tese jurídica objeto do presente IAC, passo ao exame do Conflito de Competência paradigma.

Trata-se de Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em face do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Inventário Negativo com Expectativa de Direito em Forma de Arrolamento
(n.º 0841931-50.2023.8.14.0301), ajuizada por Daniel Pinto da Costa Farias e A.C.P. da C.F., esta última representada pelo seu genitor Wilkens Cesar Feitosa Cardoso, em face do espólio de sua genitora falecida, Ana Claudia Pinto da Costa.

O feito foi originalmente distribuído ao Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declinou a competência, ao argumento de que o processamento das ações de inventário, envolvendo órfão menor de idade, compete a uma das Varas Cíveis de Órfãos, Interditos e Ausentes, por força do art. 105, inciso I, alínea “a”, do Código de Organização Judiciária.

Remetidos os autos à redistribuição por sorteio, coube o feito à 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que suscitou o presente Conflito, sob o argumento de que a maioria expressiva dos recentes julgados desse Tribunal de Justiça entendem restar afastada a competência do Juízo especializado de Órfãos, quando o menor de idade estiver representado pelo(a) genitor(a) supérstite no pleno exercício do poder familiar, em razão de não haver necessidade de discussão sobre as temáticas afeitas ao estado da pessoa e à capacidade civil, nem a intervenção do Estado para a outorga de tutela.

Ato contínuo, coube-me a relatoria do aludido Conflito de Competência, ocasião na qual designei o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Juízo Suscitado) para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes pertinentes à lide principal, na forma do art. 955 do CPC, bem como determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em parecer, o Ministério Público aduziu que
“se constata que a menor possui representante legal que poderá conduzir os seus interesses na lide em comento, sendo a natureza primordial da ação eminentemente patrimonial, não ensejando a competência do Juízo de Órfãos”
(PJe

ID nº 15425574).

Nesse contexto, após a afetação do presente feito como causa-piloto do IAC em julgamento, passo à análise meritória e aplicação da tese vinculante ora firmada.

Considerando que, na espécie, a definição da competência objeto do Conflito de Competência coincide exatamente com a questão dirimida na tese jurídica delineada, no presente IAC, o julgamento do mérito do processo paradigma exaure-se na aplicação dos enunciados fixados.

Por todo o exposto,
aplicando a tese vinculante firmada no IAC nº 2 do TJPA
,
JULGO PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência Cível nº 0810173-83.2023.8.14.0000
,
para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
,
especializado em Sucessões, tendo em vista que a ação originária de “Inventário Negativo

com Expectativa de Direito em Forma de Arrolamento” foi proposta por menor impúbere

em face do espólio de sua genitora, estando a infante devidamente representada pelo seu

genitor supérstite, no pleno exercício do poder familiar.

8. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando a relevante questão de direito e a conveniência da composição da divergência, nos termos da fundamentação,
voto pela fixação de tese vinculante composta pelos seguintes enunciados:

1) A competência para o processamento de ações de natureza sucessória e daquelas atraídas pelo juízo universal do inventário, na forma do art. 105 da Lei Estadual n.º 5.008/1981 (Código de Organização Judiciária do Estado do Pará) caberá ao Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes somente se o interessado for menor de idade órfão bilateral;

2) Nas ações de natureza sucessória nas quais seja interessado menor de idade órfão unilateral, devidamente representado pelo genitor supérstite que esteja no regular exercício da autoridade parental, a competência para o processamento cabe às Varas Cíveis e Empresariais especializadas em sucessões, não incidindo o disposto no art. 105 do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará.

No que se refere ao processo paradigma,
julgo procedente o Conflito Negativo de Competência Cível nº 0810173-83.2023.8.14.0000
,
para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos termos do voto.

Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IAC, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

No que tange às causas pendentes, voto para que permaneçam válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente Incidente de Assunção de Competência, até que nova decisão seja proferida pelo Juízo competente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2024